Tribunal: TJPA
Processo: 0045833-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045833-25.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE FRANCISCO MARCAL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0045833-25.2015.8.14.0301
PJE
1065

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 2796847

APELADO: JOSÉ FRANCISCO MARCAL RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática Id Num.2796847, através da qual, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra JOSÉ FRANCISCO MARCAL RODRIGUES, mantendo a sentença de extinção do feito, todavia, por fundamento diverso, qual seja, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Eis a ementa da decisão agravada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICÁVEL AO CASO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO A TEOR DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO COLENDO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. O abandono da causa, previsto no art. 485, inciso III, do NCPC, de fato exige, conforme § 1º do citado artigo, prévia intimação pessoal da parte, para que o feito seja declarado extinto, de acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

2. Contudo, a hipótese dos autos, trata-se de extinção do feito prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, por força do não cumprimento de diligência que determinou que o autor trouxesse aos autos o original da Cédula de Crédito Bancário firmada com o requerido.

3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.

4. Oportunizada a emenda da inicial, sem adequado atendimento, deve ser mantida a sentença de extinção do feito, porém por fundamento diverso, qual seja, o parágrafo único do art. 321 do CPC.

8. Decisão monocrática com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XI “d”, do Regimento Interno deste Tribunal PROVIMENTO NEGADO.”

Nas razões recursais de ID. Num. 2889659, o agravante salienta que o Recurso de Apelação foi interposto em face da sentença do juízo que extinguiu o feito nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, sob o fundamento que teria ocorrido o abandono do feito por parte do Apelante. No entanto, a decisão agravada entendeu que o caso é de extinção nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Reitera os argumentos defendidos no recurso de apelação, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal da parte autora, antes da extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em contrariedade ao § 1º do art. 485 do CPC. Cita jurisprudência

Argumenta ser descabida a exigência de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário, não sendo o caso em tela de aplicação do princípio da cartularidade, pois o documento já é revestido de requisitos legais como certeza, liquidez e exigibilidade, bastando cópia simples.

Assinala haver vício de fundamentação da decisão recorrida e ofensa e violação ao Princípio da Vedação às decisões surpresas, previstos nos art 9º, 10 e 317 do CPC.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e assim dar conhecimento e provimento ao recurso de apelação.

Outrossim requer que as publicações e intimações anteriormente requeridas em nome do advogado Rafael Sganzerla Durand, inscrito na OAB/SP nº 211.648 e OAB/PA nº16.637-a, deverão ser substituídas e realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP Nº 128.341 e OAB/PA nº 15.201-A, sob pena de nulidade, nos termos do § 5º do art. 272 do CPC.

Contrarrazões não ofertadas, consoante a Certidão Id. Num 3624306.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto nos autos do recurso de apelação cível, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra JOSÉ FRANCISCO MARCAL RODRIGUES, mantendo a sentença de extinção do feito, todavia, por fundamento diverso.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“É caso de manutenção da sentença de extinção do feito, contudo, por fundamento diverso.

Compulsando os autos, pode-se verificar que contra a decisão proferida que

deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada, o requerido interpôs recurso de agravo de instrumento nº 00777578420158140000, de minha relatoria, e no qual proferi a seguinte decisão monocrática, assim ementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N.
10.931
/2004. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO COLENDO STJ E DESTE TRIBUNAL. COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XII d) DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, DOU PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. “

Nesse diapasão, o Togado Singular, em despacho de fl. 71, dos autos físicos (cópia ID Num. 1963342), assim determinou,
in verbis:

“ R. H.

Considerando a Decisão Monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0077757-84.2015.8.14.0000, comunicada a este juízo e juntada aos autos às fls. 67-70, resolvo o seguinte:

1.
INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado (a) habilitado (a), a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos o original da Cédula de Crédito Bancário firmada com o requerido, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, neste último caso devidamente certificado, retornem os autos conclusos.” (grifei)

Em seguida, foi certificado nos autos físicos, à fl. 86 (cópia ID Num 1963349), que apesar de devidamente intimado através do Diário da Justiça do dia 22/05/2017, a parte requerente não apresentou manifestação acerca do despacho de fl. 71. E, conclusos aos autos ao Magistrado a quo, este extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Ora, o abandono da causa, previsto no art. 485, inciso III, do NCPC, de fato exige, conforme § 1º do citado artigo, a intimação pessoal da parte para que o feito seja declarado extinto, de acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, verifica-se que a fundamentação da extinção do feito se revela equivocada, pois, no caso, a toda evidência, se trata de indeferimento da inicial, previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. “

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. Confiram-se:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 11/9/2018).

Igualmente o entendimento desta Corte:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. ART. 485, I, NCPC. 1. A ausência de título executivo apto a aparelhar a execução ocasiona sua extinção. 2. Correta a decisão que determina a instrução do feito com o original da cédula de crédito bancário, haja vista a possibilidade de circulação, com o endosso em preto do documento. 3. Não merece reparo a sentença que após determinação de emenda da petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito sem resolução do mérito. 4. O art. 485, I, do NCPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. 5- Conclui-se, portanto, que, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de execução, conforme entendimento jurisprudencial farto do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios colacionados nesta decisão. 6. Recurso conhecido e improvido.”

(2016.04934031-70, 168.915, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-06, Publicado em 2016-12-09)”

E conclui aduzindo que:

“Destarte, não tendo o autor cumprido integralmente a determinação de emenda da inicial, alternativa outra não restava senão extinguir o feito, contudo, não com base no art. 485, III, do CPC, que trata da hipótese de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, mas sim, no parágrafo único do art. 321 do CPC, ou seja, por indeferimento da petição inicial em face de não cumprimento de diligência para completar a petição inicial, cuja hipótese que não se exige a intimação pessoal prévia do autor para extinção do feito.

Destarte, não tendo o autor cumprido integralmente a determinação de emenda da inicial, alternativa outra não restava senão extinguir o feito. Inclusive, o próprio despacho de fl. 71 (do então autos físicos), alertou da penalidade de extinção do feito sem resolução do mérito, em caso de descumprimento da diligência determinada.

Desse modo, deve a sentença de extinção do feito ser mantida, todavia, por fundamento diverso, qual seja, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Com essas considerações, verificado que a matéria em exame já se encontra dentre aquelas, cujo entendimento jurisprudencial é dominante no Colendo STJ, e que vem sendo acompanhado por este Tribunal, MONOCRATICAMENTE, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XI “d”, do Regimento Interno deste Tribunal. “

Ora, da leitura dos fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada, verifica-se que é caso de manutenção da sentença objeto da apelação cível, porém por fundamentação diversa, visto que evidente a inépcia da inicial, mesmo dando-se ao autor a oportunidade de complementar a documentação necessária a instrução processual do feito.

Na hipótese contida nos autos, a simples leitura dos fatos relatados no excerto acima transcrito da decisão monocrática, ora agravada, revela que o agravante se negou a juntar nos autos o original da Cédula de Crédito Bancário firmada com o requerido, mesmo após determinação desta Corte, em sede de Agravo de Instrumento, e também do Juízo “a quo” que, inclusive em despacho alertou o autor/agravante da pena de extinção do feito sem resolução de mérito
.

Nessa direção, deve ser mantida a sentença de extinção do feito, porém por fundamentação diversa (em razão do indeferimento da petição inicial, previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC/201), o que, por sua vez, não acarreta decisão surpresa, porquanto tal situação era de fácil constatação pelo agravante, que, inclusive, tem plena ciência da decisão proferida por esta Corte no Agravo de Instrumento que debateu e deliberou sobre a necessidade de juntada do original da Cédula de Crédito Bancário, matéria já transitada em julgado, não passível de nova discussão.

Aliás, em recente acórdão, julgado em 30.03.2020, examinando essa importante questão, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.587.128-MG, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão, assentou que:

“
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
.”

No mesmo sentido cito, ainda, os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1.
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure"
(EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.

3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão.

5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei n° 11.101/05).

7. Recurso especial provido.”

(REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA BIOLÓGICA DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO FORMAL E DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/09/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, consignou ser o autor da ação de investigação de paternidade filho biológico do falecido, o que foi devidamente comprovado por exame de DNA. Concluiu, ainda, que inexiste comprovação de adoção formal do autor da demanda por seus tios, tampouco prova de estabelecimento de vínculos afetivos capazes de configurar a filiação socioafetiva.

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Outrossim determino que as publicações e intimações anteriormente requeridas em nome do advogado Rafael Sganzerla Durand, inscrito na OAB/SP nº 211.648 e OAB/PA nº16.637-a, devam ser substituídas e realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP Nº 128.341 e OAB/PA nº 15.201-A, sob pena de nulidade, nos termos do § 5º do art. 272 do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/02/2021